Tribunal: TJDFT
Processo: 0716627-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716627-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: HEGLER JOSE HORTA BARBOSA, LEONICE OLIVEIRA HORTA BARBOSA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença iniciado por HEGLER JOSÉ HORTA BARBOSA e LEONICE OLIVEIRA HORTA BARBOSA (0006391-74.2015.8.07.0001), no seguinte teor: “A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão. Compulsando o parecer, verifico que está de acordo com o acórdão de ID 76094825, devidamente corrigido pelo INPC. Isto posto, homologo os valores apontados pela Contadoria para que produzam os respectivos efeitos jurídicos. Aos executados para que cumpram com a obrigação, ou apresentem medida capaz de satisfazer a demanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Int.” – ID 90168410 do processo originário, grifei. Opostos embargos de declaração por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (ID 91258293), decisão integrativa assim proferida: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. ( )” – ID 92265665 do processo originário. Nas razões recursais (ID 25905613), a executada JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ora agravante, alega que “o objeto de insurgência diz respeito a inclusão indevida da cobrança de supostos honorários sucumbenciais, na medida em que deveria ter ocorrido a COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS, nos termos da Súmula 306 do STJ” (ID 25905613, p. 5). Aduz que “restou admitida a compensação dos honorários sucumbenciais nos termos da Súmula no 306 do Superior Tribunal de Justiça, o que não foi respeitado pelos Agravados”, que incluíram a referida verba em seus cálculos (ID 25905613, p. 6). Sustenta que “a i. Contadoria Judicial repetiu o erro cometido pelo Impugnados, pois ao ID 83948128 também incluiu o suposto valor devido a título de honorários sucumbenciais, o que é INDEVIDO” (ID 25905613, p. 7). Requer, ao final: “( ) 37. Ante o exposto, requer-se a este E. Tribunal que com o recebimento do presente recurso, seja-lhe conferido EFEITO SUSPENSIVO, a fim de se determinar a imediata suspensão da decisão agravada, a fim de suspender o cumprimento de sentença. 38. Ante o exposto, requer-se a este E. Tribunal que com o recebimento do presente recurso, e no mérito, seja o mesmo provido, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada, determinando a I. Contadoria que realize os cálculos, observando a data de realização do cálculo e ainda a compensação dos honorários sucumbenciais. 39. Ainda, que seja determinada a suspensão do Cumprimento de Sentença, visto que os Agravados devem receber seu crédito na forma do plano de Recuperação Judicial que vier a ser aprovado. ( )” –– ID 25905613, pp. 8-9. Preparo regular (IDs 25905616 e 25905617). É o relatório. Decido. Como relatado, requer a agravante, além da concessão de efeito suspensivo, “seja determinada a suspensão do Cumprimento de Sentença, visto que os Agravados devem receber seu crédito na forma do plano de Recuperação Judicial que vier a ser aprovado. ( )” –– ID 25905613, p. 9. De se ver que o pedido relativo à suspensão do feito não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Isto fixado, o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos apresentados pela Contadoria, ID 90168410 do processo originário); conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (0006391-74.2015.8.07.0001) iniciado em 19/11/2020 por HEGLER JOSÉ HORTA BARBOSA e LEONICE OLIVEIRA HORTA BARBOSA em desfavor de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ora agravante, e TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (ID 77536613). Apresentada impugnação pelos executados JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., o feito foi remetido à Contadoria (ID 82828733), que apresentou planilha/manifestação técnica (IDs 83948109 e 83948128). Os executados divergiram dos valores apontados e nova manifestação técnica foi apresentada pela Contadoria (ID 88600400). Novamente, os executados apontaram excesso na planilha (IDs 89795122 e 89868623), divergindo dos cálculos da Contadoria. Sobreveio a decisão ora agravada que, em suma, rejeitou as impugnações e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 90168410), rejeitados os embargos de declaração opostos por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (ID 92265665). E a agravante JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) sustenta que não houve compensação dos valores referentes aos honorários advocatícios, o que configura excesso de execução. Argumenta, em suma, que houve a condenação das partes ao pagamento da verba honorária fixada em 10% do valor da condenação de forma não proporcional, sendo os autores responsáveis por 75% (setenta e cinco por cento) e as rés por 25% (vinte e cinco por cento). Dessa forma, não haveria qualquer crédito em favor dos autores. A sentença (ID 76094769 do processo originário) foi proferida na vigência do CPC/1973, dispositivo assim redigido: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a Ré ao pagamento de lucros cessantes, nos moldes expressos na fundamentação da presente sentença em R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) referentes a vinte meses de atraso na entrega da sala comercial e das duas garagens. Extingo o processo tendo resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência mínima dos Autores, condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3o do CPC” – ID 76094769, p. 5 do processo originário. Os apelos das rés foram julgados parcialmente procedentes; destaco trecho do voto do Relator: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso dos autores para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 59.000,00, a título de lucros cessantes, corrigidos monetariamente conforme o INPC, mês a mês, e juros mensais de 1% ao mês, desde a citação. Dou parcial provimento ao recurso dos réus para promover a redistribuição dos ônus da sucumbência, a teor do que dispõe o art. 21 do Código de Processo Civil de 1973, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na intensidade de 75% para os autores e 25% para os réus solidários.” – ID 76094823, p. 11 do processo originário, grifei. Trânsito em julgado em 29/10/2020, certificado no ID 76811289 do processo originário. O mencionado dispositivo era assim redigido: “Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.” Vigente à época também o enunciado da Súmula 306/STJ, com o seguinte teor: “Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”. Diante do exposto, probabilidade do direito que se vislumbra, na medida em que o título executado foi definido nos termos do Código de Processo Civil vigente à época, previsão de compensação de honorários que não foi observada nos cálculos apresentados e homologados na decisão recorrida. Perigo de dano demonstrado: o valor definido para pagamento se mostra, a priori, superior ao efetivamente devido em razão da não observância da compensação da verba honorária. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da contadoria até o julgamento do presente agravo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora